Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de execução ou cumprimento de sentença, se o credor de outro processo requerer a penhora no rosto dos autos e não se opor à liberação da quantia incontroversa para os credores destes autos, o levantamento do valor remanescente e incontroverso é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.